Tribunal: TJSP
Processo: 1538462-30.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1538462-30.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABRICIO
DE SOUZA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451 -Voto no 48.592
2
Voto no 48.592
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca PIRACICABA - 3a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: FABRICIO DE SOUZA FIGUEIREDO e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Lucas Silva de Oliveira e Fabricio de Souza
Figueiredo foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido
no dia 4 de outubro de 2018, por volta de 20h45, na Rua Altino
Arantes, n° 1062, Bairro Sônia, Cidade e Comarca de Piracicaba,
quando, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si e com
terceira pessoa não identificada, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça com emprego de armas de fogo, cerca de R$40,00,
pertencente a “Padaria da Nalva”, representada por Gustavo Martins
da Silva. Os autos foram separados em relação ao corréu Lucas (fl.
161). Após a devida instrução criminal, Fabricio foi condenado a 6
anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 16 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade
(fls. 229-232).
Apela da sentença o réu. Preliminarmente,
requer a nulidade do reconhecimento realizado no inquérito,
alegando desrespeitar o disposto no artigo 226, inciso II do Código de
Processo Penal. No mérito, busca a absolvição, fundada na fragilidade
do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer o afastamento da
majorante referente ao emprego de arma de fogo, a substituição da
carcerária por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto para
cumprimento (fls. 267-272).

Contrarrazões a fls. 293-298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451 -Voto no 48.592
3
Apela também o Ministério Público. Em suas
razões, busca a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento
da pena, argumentando com o concurso de agentes e uso de arma de
fogo empregados na ação delituosa (fls. 237-246).
Contrarrazões da defesa a fls. 267-272
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso do recurso da defesa e pelo
provimento de recurso do Ministério Público, para fixar o regime
inicial fechado (fls. 241-243).
É o relatório.
Não há nulidade a ser declarada no processo.
O reconhecimento pessoal é prova que se colhe nos autos e, por isso,
condiz ao mérito. A fórmula prevista no artigo 226, com a colocação
de outras pessoas junto daquelas a serem reconhecidas, conforme
dispõe o inciso II, daquele artigo da lei processual, aplica-se, quando
possível, na instrução. Depois, eventual irregularidade na providência
não macula a prova, tornando-a inválida na integralidade, mas deve
ser cotejada com outros elementos colhidos no processo, não
havendo que se cogitar de eiva no curso da ação penal.
Analisa-se o mérito.
Segundo a inicial, o recorrente Fabricio,
juntamente com o corréu Lucas e outro indivíduo não identificado, se
dirigiram até o estabelecimento comercial com o veículo VW/Gol,
placa CVB-9227, cor verde. Em seguida, adentraram na padaria e
mediante ameaça com exibição de armas de fogo, anunciaram o
assalto a Gustavo Martins, que ali trabalhava. Com a vítima rendida,
se apossaram da quantia de R$40,00 que havia no caixa e fugiram no
veículo VW/Gol, dentro do qual estava o terceiro assaltante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451 -Voto no 48.592
4
Ouvido unicamente em juízo, indagado sobre
sua participação no roubo, o recorrente afirmou “não posso afirmar
uma coisa que eu não sei”, esclarecendo que no dia anterior, seu
aniversário, foi beber com seus amigos, confirmando que ficou
bebendo até a noite do dia seguinte. Disse que já viu Lucas mas não
tem amizade com ele. Indagado se praticou roubo juntamente com
Lucas, respondeu: “tenho pra mim que eu fiquei lá no bar, dei uma
desvirtuada, quando eu me deparei, tinha um monte de viatura na
minha casa”, não fugiu, estava na rua, “muito ruim, bêbado”,
alegando fosse perseguido pela polícia desde criança em razão do pai
ser ex-presidiário. Ao final afirmou “não me recordo de Lucas, não me
recordo de padaria, não me recordo dessas coisas”.
Contudo,
foi
desmentido
pela
vítima,
portanto, nas duas ocasiões em que foi ouvido, relatou, na data dos
fatos, foi surpreendido por dois criminosos armados, dizendo tivesse
certeza fosse Fabricio um deles. Conhece Fabricio pois estuda em
uma escola próxima e este, ao vê-lo, tentou esconder o rosto com o
capuz da blusa, confirmando que também estavesse armado.
Reconheceu o réu Lucas como aquele que segurou seu pai na
geladeira, sendo Fabrício que retirou o dinheiro do caixa. Após a
subtração do dinheiro, os agentes correram e foram até um veículo
Gol G3, verde, onde um terceiro indivíduo os esperava. Anotou os
números da placa do veículo e, no dia seguinte, um vizinho disse que
havia um veículo abandonado próximo ao local dos fatos. Indagado se
Fabricio em algum momento o agrediu, esclareceu, “na hora que ele
me reconheceu ele me empurrou para eu não ver ele”, sendo agredido
pelo outro agente porque queria mais dinheiro. Afirmou que Fabricio
estava desesperado, acrescentando “ele armado estava com mais
medo que a gente”.
Por sua vez, o policial civil, Leandro Amorim,
afirmou que o ofendido lhe trouxe imagens do perfil dos acusados
Lucas e Fabricio, juntamente com os endereços de ambos,
informando foram eles os autores do roubo na padaria em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451 -Voto no 48.592
5
trabalhava.
Pelas
fotografias
da
identificação civil, a vítima
reconheceu os réus. Na casa de Lucas, foram recebidos pelos seus
pais e localizaram no imóvel o veículo Gol, que, segundo a vítima, foi
usado no dia do roubo.
As testemunhas Sidnei Aparecido e Leandro
Vieira, nada esclareceram acerca dos fatos, apenas ressaltaram a boa
conduta do réu Fabricio.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada
na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que autorize a absolvição do recorrente,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima,
porquanto, não se pode negar valor a esse depoimento. Deve ser
merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse
pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa
situação. Portanto, inexistindo elemento nos autos que traga
descrédito àquelas declarações, feitas de forma clara e segura, deve
prevalecer ante a conveniente versão apresentada pelo recorrente.
Aliás, o ofendido ressaltou conhecer o ora apelante desde que, juntos,
estudaram numa escola das proximidades, o que emprestou
segurança no reconhecimento realizado.
Quanto ao pedido de afastamento do uso de
arma, melhor sorte não assiste ao apelante. A vítima confirmou a
abordagem por dois agentes e o uso de arma de fogo. Isso é o que
basta para o reconhecimento das causas especiais de aumento.
Por fim, tratando-se de agente primário
e tendo agido sem violência real contra a vítima, além disso,
inexistindo
qualquer
consequência
grave
da
conduta
praticada e a pena comportando, por sua extensão, o regime
semiaberto, negá-lo, apenas fundado na gravidade do crime,
importaria em olvidar o princípio da individualização da
pena,
obrigatório
por
força
de
norma
constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1538462-30.2018.8.26.0451 -Voto no 48.592
6
(Constituição Federal, art. 5.o, XLVI). A postura no sentido de
que todo delito de roubo deva ser punido com o regime
fechado ignora, data venia de seus defensores, o princípio
constitucional de individualização da pena. Não se podem
equiparar situações como a verificada nestes autos, com
delitos de consequências bem mais graves para os ofendidos,
quando os agentes se comportam com extrema violência e
registram diversos antecedentes da mesma natureza. O
estabelecimento do regime inicial de execução compõe a
resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais
rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico
tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a
observância
dessa
proporcionalidade,
a
pena
deixa
de
reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança
pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a
finalidade do sistema jurídico-penal.
Portanto,
o
julgado
recorrido
não
comporta reparos.
Ante
tais
motivos,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento aos recursos, mantendo-se a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator